Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. JÚRI POPULAR. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE LINGUAGEM. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.

2. Afasta-se alegação de omissão quanto a assertiva de cerceamento de defesa, se o tema foi devidamente enfrentado no acórdão.

3. A exclusão de alguma qualificadora, pela instância revisora, na fase pro societate do juízo de pronúncia, deve estar alicerçada na certeza da sua não ocorrência.

4. Eventual aproveitamento do testemunho de um vizinho, que contraria a manutenção da qualificadora do motivo fútil, poderá acontecer no próprio julgamento popular.

5. Embargos de declaração rejeitados.